Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715243-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CAMACHO DE SENA AGRAVADO: ZARA ROCHA FERREIRA FIGUEIREDO, NOVA SCOTIA PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS CAMACHO DE SENA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo de execução (PJe n. 0712542-74.2023.8.07.0020), movido também em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada. Sustenta o recorrente que figura como fiador da dívida executada na origem e que, após sua citação editalícia, teve todo o seu saldo bancário bloqueado via SISBAJUD, ressaltando que os valores possuem natureza alimentar e destinam-se à sua subsistência e de sua família. Aduz que, em casos semelhantes, a jurisprudência entende pela impenhorabilidade da verba salarial, por se tratar de dívida de natureza não alimentícia ou sobre o montante de rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, ainda que se trate de bloqueio realizado nas contas bancárias de fiadores. Assim, considera que a retenção de toda a sua verba alimentar fere a sua dignidade, sendo imperiosa a determinação de desbloqueio dos valores encontrados nas contas bancárias de sua titularidade. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para que seja determinado o imediato desbloqueio das contas ou a devolução de eventual saldo já transferido para conta judicial. Preparo comprovado (ID 58261970). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, o pedido de antecipação da tutela recursal versa sobre a possibilidade de liberação dos valores bloqueados, sob o argumento de que tratam-se de verbas impenhoráveis. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a r. decisão impugnada, verbis: Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico realizado em sua conta salário, pois teria incidido sobre sua verba salarial. Ainda, pugna pela declaração da nulidade do ato citatório, ao argumento de que não se esgotaram os meios de localização da parte executada para justificar a expedição de edital de citação. É o relato necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente a seu salário. Anexou aos autos os documentos de ID 190166623 e 190166631, referentes à certidão de nascimento de sua dependente (filha) e extrato bancário no qual ocorreu o bloqueio. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Com efeito, embora tenha alegado a impenhorabilidade do valor bloqueado via SIBAJUD, por se tratar de verba salarial, incumbia à parte executada trazer aos autos extrato bancário que comprovasse que a aludida conta se destina exclusivamente ao recebimento de salário e que o valor bloqueado decorre de verba salarial do mês em curso. Todavia, juntou apenas o extrato do bloqueio (ID. 190166631), sem qualquer informação sobre as movimentações anteriores. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, embora tenha alegado que o bloqueio atingiu sua conta salário, verifico que não há informação concreta nos autos sobre qual seria a conta destinada ao recebimento dos seus proventos. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela parte devedora. (...) Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O art. 854, §3o, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe ainda que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram na regra da impenhorabilidade. No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo de origem, não há demonstração cabal de que as verbas encontradas nas contas de titularidade do agravante seriam de natureza exclusivamente salarial. Apesar de não haver menção aos valores especificamente bloqueados em suas razões recursais, depreende-se dos autos originários que as constrições levadas a efeito na origem lograram alcançar a totalidade do débito exequendo, no valor de R$ 10.444,45 (dez mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), na conta bancária do recorrente (ID 190273927 – autos de origem). O agravante alega que os recursos bloqueados são oriundos de sua atividade empresarial exercida por meio das empresas OUTLINE LAB AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA e CDP DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E PRODUTOS LTDA, conforme documentação juntada nos IDs 58261984 e 58261986, tendo as quantias natureza alimentar, porquanto percebidas a título de pró-labore. Contudo, em que pese a alegação vertida nas razões do recurso, o agravante não se desincumbiu de comprovar a natureza salarial dos valores encontrados. Isso, porque não está claro nos autos se as entradas a que se refere o recorrente são, de fato, classificadas como pró-labore, cuja natureza seria alimentar, ou se dizem respeito a distribuição dos lucros do negócio, o que afastaria qualquer alegação de impenhorabilidade. Ademais, ainda que fosse possível constatar a natureza salarial dos recursos bloqueados, o recorrente não colacionou elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus rendimentos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo em sua conta bancária. Como se observa do extrato de movimentação financeira anexado pelo recorrente aos presentes autos (ID 58261985), no período de 20/02/2024 a 18/03/2024, a conta do executado recebeu aportes no valor de R$ 30.036,40 (trinta mil e trinta e seis reais e quarenta centavos), tendo movimentado ao todo a quantia de R$ 44.445,96 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) nesse período, considerando os resgates automáticos efetuados em conta. Tal constatação indica que a contrição atingiu montante impassível de representar, por si só, prejuízo a dignidade e subsistência da parte executada e de sua família. Nessas circunstâncias, a jurisprudência milita contra o pedido recursal, porquanto a constrição representa quantia que, como dito, não parece prejudicar a subsistência do devedor e de seu núcleo familiar, notadamente quando não há qualquer prova nesse sentido. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgados desta 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só esta hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar que, não obstante os sensíveis fundamentos explicitados na peça recursal, o Superior Tribunal de Justiça entende, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não ser razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Assim, uma vez que o recorrente não se desincumbiu de comprovar suas alegações, de modo a infirmar a decisão atacada, não podendo se presumir a natureza salarial dos valores encontrados ou que a penhora realizada implique prejuízos à subsistência do devedor, em detrimento dos interesses da parte credora e da satisfação do seu crédito, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não prospera a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator